Tribunal: TJDFT
Processo: 0717492-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DIFERENCIADO PARA UMA CANDIDATA. ILEGALIDADE QUE NÃO PODE SER ESTENDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra sentença do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pretende a aplicação do princípio da isonomia e a extensão para si da anulação de questão de concurso público, que foi deferida a outra candidata. Alega que no processo paradigma, a Banca examinadora concordou com o pedido da candidata, manifestando-se favorável a anulação da questão n. 20 da Prova Tipo C, fato que levou a magistrada a julgar procedente em parte o pedido inicial para conceder a autora daquele processo a pontuação referente à questão. Contrarrazões apresentadas.
2. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. No caso dos autos, não restou demonstrada qualquer ilegalidade que possibilite a anulação da questão impugnada, razão pela qual a manutenção da improcedência dos pedidos é medida que se impõe, uma vez que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes interpretações, valores e critérios diversos. Assim, não se mostra ilegal o ato administrativo pelo qual se eliminou a parte recorrente das demais fases do concurso, em razão de não ter alcançado pontuação necessária para aprovação na fase objetiva do processo seletivo.
4. A decisão judicial paradigmática, proveniente do caso Katia Fernandes Barbosa x IBRAE (0735889-90), utilizou-se de regra estranha ao Edital do concurso, ou seja, elegeu-se critérios diferenciados em relação à uma única candidata Kátia, com discrepâncias de atribuição de pontuação em relação aos outros candidatos.
5. A concordância da Banca examinadora, na via judicial, com a anulação da questão e com a atribuição de pontos a uma candidata específica, sem extensão para os demais candidatos, pode configurar ato de improbidade administrativa em face desta candidata, pois a atuação permissiva da administração acabou por conduzir a erro de julgamento o juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja sentença chancelou tratamento diferenciado à candidata Katia Fernandes Barbosa.
6. Por outro lado, não se pode dizer que coisa julgada tenha tornado lícito o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico.
7. Não se pode declarar a nulidade de uma questão, cuja ilegalidade não restou demonstrada, somente porque tal questão foi anulada para um candidata no processo paradigma.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma doa rt. 98, §3o do CPC. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
9. Oficie-se ao Ministério Público, com comunicação da presente decisão, para que possa apurar eventual ato de improbidade administrativa ou qualquer outra ilegalidade que possa ter sido perpetrada pela Banca Examinadora ou pela Administração, ao ter consentido com a anulação de questão e atribuição de pontos (de forma diversa ao que estipula o Edital e decisão do TCDF) no processo paradigma (autos no 0735889-90.2019.8.07.0016 – Kátia Fernandes Barbosa versus Instituto Brasil de Educação) somente para uma candidata.